Tribunal: TJSP
Processo: 2089390-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – REAJUSTE POR SINISTRALIDADE – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR, NESSA ETAPA PROCESSUAL, EVENTUAL ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000500260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2089390-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSE PEDRO
LORENZETTI
DE
LIMA,
são
agravados
AMIL
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
INTERNACIONAL S.A. e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de julho de 2020
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2089390-49.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 31702-FRL
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2089390-49.2020.8.26.0000
Comarca :
SÃO PAULO
12a VARA CÍVEL DO F.
CENTRAL
Juiz :
Daniel Serpentino
Ação :
Cominatória
Agravante:
JOSÉ PEDRO LORENZETTI DE LIMA
Agravadas:
AMIL
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
INTERNACIONAL S/A e OUTRA
VOTO no 31702
AGRAVO DE INSTRUMENTO PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR
ADESÃO
REAJUSTE POR SINISTRALIDADE
DECISÃO
AGRAVADA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA

IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR, NESSA ETAPA PROCESSUAL,
EVENTUAL ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS
AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA - DECISÃO
MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão de fls. 482 (dos autos de origem) que, nos autos da ação
cominatória, indeferiu a antecipação da tutela de urgência, que
visava a suspensão dos reajustes por sinistralidade desde o ano de
2017, aplicando-se apenas os índices autorizados pela ANS para os
contratos individuais.
Sustenta o recorrente, em síntese, que o reajuste aplicado
é completamente desarrazoado, sem comprovação atuarial e ofende
o Código de Defesa do Consumidor, por violação do dever de
transparência, na medida em que não demonstrada pela parte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2089390-49.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 31702-FRL
adversa a forma de cálculo. Assevera que sofre risco de não
conseguir suportar o pagamento do plano, mesmo acometido por
grave doença, qual seja, câncer de próstata. Pede, ao final, a
concessão da tutela recursal e o provimento do recurso, reformando-
se a r. decisão agravada.
Dispensadas as diligências do artigo 1.019 do Código de
Processo Civil, uma vez que o recurso reúne condições de
julgamento nos moldes do artigo 932 do referido codex.
É o relatório.
Com efeito, em sede de agravo de instrumento, o
julgador exerce um juízo de cognição sumária. Sendo assim, cabe
analisar aqui, tão somente o preenchimento dos requisitos do artigo
300, do Novo Código de Processo Civil, o qual autoriza o
Magistrado, a requerimento da parte, conceder a tutela de urgência
pleiteada na petição inicial quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo.
Assim, há de se considerar que a tutela de urgência se
reveste de caráter excepcional e, por isso mesmo, exige do julgador
um cuidado especial, com a adoção de criteriosa avaliação dos
interesses em jogo, notadamente para a concessão do pedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2089390-49.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 31702-FRL
inaudita altera parte.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o
entendimento no sentido de que o reajuste por sinistralidade é, em
tese, legal. Eventuais abusos devem ser analisados casuisticamente.
Pois bem. Nos contratos de plano de saúde coletivos,
justifica-se a possibilidade de aumento do prêmio em razão da
sinistralidade com vistas a possibilitar a oferta de valores de
mensalidades mais baixos para grandes grupos.
A fase processual se mostra prematura diante do fato que
não se encerrou a instrução processual, com possibilidade de
realização de prova pericial, se o juízo entender necessário.
Ainda que pareça injusto, o sistema de sinistralidade
tende a equilibrar a relação contratual, uma vez que é aferida
periodicamente, com distribuição dos riscos entre os contratantes.
Ademais, não se olvide que o agravante busca o
afastamento dos reajustes por sinistralidade aplicados desde o ano
de 2017, o que, por si só, afasta a urgência.
Assim sendo, ausentes os elementos autorizadores da
concessão da tutela de urgência, a manutenção da r. decisão
agravada é medida que se impõe.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2089390-49.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 31702-FRL
Em decorrência do exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos acima alinhavados.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator